Tribunal: TJSP
Processo: 1018405-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018405-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSE ADMILSON COSTA DE ANDRADE, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
Embargos de Declaração no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: José Admilson Costa de Andrade
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Voto no 17.569
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário, devem se limitar
às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que deu
parcial provimento à apelação interposta pela embargada. Inconformado,
aponta o julgamento extra petita ao fundamento de que a requerida não
postulou produção de prova pericial. Discorre sobre o exercício da
advocacia em ações distribuídas em todo o país. Aduz que recebe inúmeras
indicações. Argumenta que a escolha do ajuizamento nesta Comarca da
Capital se deu em razão da celeridade. Postula o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade da produção de prova pericial, diante da
preliminar suscitada pela operadora do plano de saúde, acerca das
inúmeras ações análogas ajuizadas nesta Comarca da Capital.
Relevo que esta Turma Julgadora entendeu que a
matéria controvertida não foi dirimida somente pela prova documental
constante dos autos. Assim, ainda que não houvesse pedido expresso da
requerida a esse respeito, poderia a perícia ser determinada de ofício, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
havendo se falar em julgamento extra petita.
Constou expressamente: “Neste último precedente
citado é feita referência ao Agravo de Instrumento no
2213542-43.2018.8.26.0000, de relatoria do I. Des. Carlos Alberto de
Salles. Confira-se seus termos:
“De fato, demonstrado o vínculo da usuária com o
plano de saúde, bem como a necessidade do procedimento e de lente
intraocular específica por relatório do médico que a acompanha, a
jurisprudência deste Tribunal é iterativa no sentido de que padece de
ilicitude a recusa em autorizar custeio de cirurgia e materiais
indicados.
A propósito, a Súmula 102 deste TJSP. Esse
entendimento, todavia, não pode de pronto ser carreado ao presente
caso, por duas razões. Isto porque, o Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas do Tribunal de Justiça de São Paulo
(NUMOPEDE), órgão criado para identificar e coibir práticas
fraudulentas reiteradas de litigantes em processos judiciais, emitiu em
2.10.2016, alerta sobre ́ações de obrigação de fazer movidas contra
seguradoras e operadoras de planos de saúde para custeio de
procedimentos cirúrgicos`. Nesse contexto, não se pode ignorar a
semelhança fática da presente demanda com as ações no
11002369-22.2018.8.26.0100,
1102368-37.2018.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
1102299-05.2018.8.26.0100,
1102293-95.2018.8.26.0100,
01102000-
98.2018.8.26.0000,
1101286-68.2018.8.26.0100,
1101277-09.2018,
1099981-49.2018.8.26.0100 e 1097599-83.2018.8.26.0100, além de mais
de outra dezena de ações ajuizadas em um período de 2 meses. Em
todas as ações mencionadas, a parte autora, sempre residente no
Estado de Pernambuco e acometida de moléstias semelhantes (como
catarata), foi patrocinada pelo mesmo advogados (Dr. Diogo José dos
Santos Silva) e o médico solicitante (sempre o Dr. Heraldo Sá Martins)
requisitava a realização da mesma cirurgia, com utilização de lente
intraocular específica e importada, sempre indicando os mesmos
fornecedores. Nesses termos, é de rigor que seja averiguada na origem
a real necessidade do procedimento cirúrgico e material indicado, por
meio da produção de perícia médica, a ser realizada com a urgência
que o caso demanda.” (grifei).
Tendo o caso dos autos as mesmas peculiaridades,
autor residente em Recife, patrocinado pelo Dr. Diogo José Santos
Silva e laudo subscrito pelo médico Dr. Heraldo Sá Martins (CRM
5081), mostra-se prudente a dilação probatória.
Daí por que entendo que é o caso de ser anulada a
sentença, viciada por patente cerceamento de defesa.
Era de rigor, assim, ampla oportunidade à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
para comprovação em Juízo de suas alegações, sobretudo com a
produção da prova pericial médica a fim de apurar a adequação do
procedimento cirúrgico prescrito e dos materiais indicados.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que
força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para
a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018405-97.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 17569
17
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR